Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
2. A decisão agravada determinou a intimação do executado para pagar o débito alimentar no valor de R$ 2.939,17, no prazo de três dias, sob pena de prisão civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal pelo restabelecimento do rito da prisão; e
(ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do devedor torna nulo o ato processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado na Súmula 309 do STJ é de que o devedor de alimentos deve quitar as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencem no curso do processo para se livrar da prisão civil. A exigibilidade coercitiva dos alimentos é sucessiva e se renova com cada parcela vencida após o início da execução.
5. A decisão que extinguiu o processo anterior limitou-se a reconhecer o pagamento das parcelas então devidas e a revogar a ordem de prisão, não tendo encerrado o cumprimento de sentença quanto às demais parcelas, que seguiu pelo rito da expropriação.
6. O cumprimento de sentença de alimentos admite a cumulação dos ritos da prisão e da expropriação, logo o aditamento do pedido para incluir parcelas vencidas posteriormente e submetê-las novamente ao rito da prisão não caracteriza ofensa à coisa julgada nem impõe o ajuizamento de nova execução.
7. A obrigação alimentar possui natureza continuativa e abrange parcelas vincendas que se incorporam ao débito inicial, o que autoriza a atualização do montante exigido e a reiteração de medidas coercitivas.
8. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal, verifica-se que o executado foi citado e intimado pessoalmente no início do cumprimento de sentença, com ciência inequívoca da natureza alimentar da obrigação e das consequências do inadimplemento.
9. Após a constituição de advogado e apresentação de defesa, a intimação subsequente na pessoa do patrono é válida, inclusive para a reiteração da ordem de prisão, pois o devedor já tem plena ciência da dívida e de seus efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A obrigação alimentar possui natureza continuativa, permitindo a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo no rito da prisão sem violar a coisa julgada. 2. A intimação pessoal do devedor é exigida apenas no início do cumprimento de sentença, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado quando já constituído nos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309.